Tribunal: TJMT
Processo: 1019953-81.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019953-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES MARQUESI - CPF: 012.525.021-50 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FOX CONSIG EIRELI - CNPJ: 28.826.666/0001-12 (AGRAVADO), RENOVAR CRED PROMOTORA E CONSULTORIA - EIRELI - CNPJ: 36.441.026/0001-12 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MONICA PETRELLA CANTO - CPF: 104.412.708-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
IN
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO -
TUTELA SATISFATIVA -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, mostra-se prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAFAEL RODRIGUES MARQUESI contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Nulidade Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais nº 1015646-58.2022.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO PAN S/A, FOX CONSIG EIRELI, RENOVAR CRED PROMOTORA E CONSULTORIA - EIRELI e BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a tutela de urgência consistente na suspensão da cobrança das parcelas de R$ 2.100,03 (dois mil cem reais e três centavos) referentes ao contrato consignado nº 749576032, bem como determinação da imediata suspensão da cobrança das parcelas de R$ 1.688,95 (um mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), vincendas, referentes ao contrato de empréstimo nº 387.519 com o Banco do Brasil, sob pena de multa.

Em suas razões, o agravante alega que seu direito está evidenciado no contrato consignado e o contrato de empréstimo realizados pelo Agravante foram intermediados por estelionatários que se passaram por correspondentes do banco Agravado e consultores das empresas Agravadas.

Aduz estar presente o periculum in mora, pois continuará obrigado a custear uma divida que não ficou com o valor recebido, ou seja, fraude, já está com o nome incluído no rol de maus pagadores por não conseguir dar continuidade ao pagamento das parcelas sem comprometer o seu sustento, podendo ser executado e ter bens restritos por dívida indevida.

Assim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para suspender a cobrança das parcelas de R$ 2.100,03

referentes ao contrato nº 749576032, bem como determine a imediata suspensão da cobrança das parcelas de R$ 1.688,95, vincendas, referentes ao contrato de empréstimo nº 387.519 com o Banco do Brasil, sob pena de aplicação de multa diária, consequentemente que o nome do Agravante seja retirado do rol de inadimplentes. No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, reformando-se a decisão agravada e confirmando a tutela recursal.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 146389655).

Opostos Embargos de Declaração (ID 147910181), estes foram rejeitados (ID 148273161).

Agravo Interno interposto pelo Agravante (ID 151626697).

Contraminuta da parte Agravada BANCO PAN S/A (ID 154983152).

Contraminuta da parte Agravada FOX CONSIG EIRELI (ID 156187696).

Sem contraminuta das agravadas RENOVAR CRED PROMOTORA E CONSULTORIA - EIRELI e BANCO DO BRASIL S/A (ID 166061189 e 166069660).

Contraminuta da parte Agravada (ID 157783186).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO NULIDADE CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAS E TUTELA ANTECIPADA proposta por RAFAEL RODRIGUES MARQUESI em face de BANCO PAN S.A, FOX CONSIG EIRELI e RENOVAR CRED PROMOTORA E CONSULTORIA - EIRELI, alegando que, em 23/12/2020, contratou empréstimo consignado junto a Caixa Econômica Federal, contrato nº R103442110000205412, no valor total de R$14.659,30 (quatorze mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), em 47 (quarenta e sete) parcelas de R$311,90 (trezentos e onze reais e noventa centavos).

Alega que, em 07/01/2021, fez a migração do empréstimo para o Banco Pan, com a proposta de redução da parcela de R$311,90 (trezentos e onze reais e noventa centavos) para R$293,00 (duzentos e noventa e três reais).

Expõe que, após a formalização da migração do empréstimo bancário, se deparou com prazo de parcelamento no total de 96 parcelas, diferente e superior do que lhe fora proposto.

Acrescenta que, após várias tratativas sobre o ocorrido, desconfiou que se tratava de uma fraude, e registrou uma reclamação junto ao PROCON n° 51.002.001.22-0000232, todavia, não obteve êxito.

Por tais motivos, pugna em sede de antecipação de tutela para que seja determinado a suspenção da cobrança das parcelas de R$ 2.100,03 (dois mil cem reais e três centavos) referente ao contrato consignado nº 749576032, bem como determine a imediata suspensão da cobrança das parcelas de R$ 1.688,95 (um mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), vincendas, referente ao contrato de empréstimo nº 387.519 junto ao Banco do Brasil, sob pena de multa.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu o pedido por entender pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, especialmente o perigo na demora, vez que a ação foi proposta um ano após a suposta alegação de fraude.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

Isso porque, as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALTA DE PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A necessidade de ampla dilação probatória para que seja comprovado o descumprimento do contrato e a extensão dos prejuízos relatados, obsta o deferimento da tutela provisória no sentido de bloquear recursos financeiros pertencentes à agravada, mormente se ausente qualquer notícia de sua insolvência.” (TJ-MG, AI: 10000205403710001 MG, Relatora: Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSPASSE DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO VALOR PELOS ADQUIRENTES. BEM QUE FOI OBJETO DE NOVA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO COMERCIAL PRIMITIVA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE ORDEM JUDICIAL VOLTADA À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. POSSE APARENTEMENTE LEGÍTIMA DO TERCEIRO ADQUIRENTE, CUJA MÁ-FÉ NÃO RESTOU EVIDENCIADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ADEMAIS, DÚVIDA A RESPEITO DOS BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO E QUE FORAM OBJETO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES ORIGINÁRIOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE DEMANDA A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO COM DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0027116-91.2022.8.16.0000, Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2022)

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI nº. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, N.U 1002688-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, em consequência,
julgo prejudicado o AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023